Tribunal: TJES
Processo: 5010915-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010915-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERT GUALBERTO SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010915-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT GUALBERTO SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME
SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
OBRIGATORIEDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional.
2.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
3.
Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime.
4.
Recurso conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010915-87.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT GUALBERTO SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
ROBERTO GUALBERTO SANTOS
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Em suas razões recursais o Órgão Ministerial registra que
“o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso”
.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas ilícitas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 08/08/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

Nesse sentido, a jurisprudência manifesta-se pela prevalência das normas procedimentais vigentes quando da apreciação do pedido de progressão de regime.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OPORTUNIZAÇÃO CONCEDIDA - MÉRITO - PROGRESSÃO DE REGIME - REQUISITO SUBJETIVO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO - 1. Cabe ao Ministério Público resguardar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal, com o intuito de defender a juridicidade da atividade de execução da pena. - 2. Não deve ser declarada a nulidade da decisão quando o Ministério Público tiver sido intimado previamente para se manifestar sobre a matéria decidida. - 3. A Lei n.º 14.843/2024 promoveu alteração na redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para que o reeducando obtenha a progressão do regime prisional. - 4. Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime. - 5. Nos casos em que a aferição dos requisitos para a progressão de regime foi realizada antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, aplica-se o entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, de que a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico. - 6. Na esteira do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando. - 7. Quando, por meio da análise dos atestados carcerários, o Juízo da execução entender que o reeducando cumpriu o requisito subjetivo, mostra-se adequada a progressão de regime sem a realização do exame criminológico. - 8. A necessidade de exame criminológico pode ser determinada pelo Juízo da execução, em decisão fundamentada, em que haja indicação das peculiaridades do caso que justifiquem a exigência.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, ao consignar que diante das alterações trazidas pela
“Lei nº 14.843/24, a qual tornou obrigatória a realização do exame criminológico, necessária a realização deste, a fim de que seja possível a análise da progressão do regime prisional do agravado
”.

Por fim, de acordo com o que preceitua o Colendo Superior Tribunal de Justiça "o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 4. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo". (AgRg no HC n. 718.175/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de revogar a decisão ora combatida e determinar a realização do exame criminológico d
o
reeducand
o

ROBERTO GUALBERTO SANTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)